Tribunal: TJSP
Processo: 0007501-87.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade. Condutas que se configuram como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula

Ementa:
Agravo em execução. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade. Condutas que se configuram como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda de dias remidos em patamar máximo não fundamentada. Nulidade nesse ponto. Recurso provido parcialmente.